Tribunal: TJES
Processo: 5003945-92.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003945-92.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALVA DA ROCHA SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS ELETRÔNICOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade de contratos eletrônicos de empréstimo consignado firmados com o Banco Pan S.A., afastando alegação de fraude. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, requerendo a integração da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a integração da decisão por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se exclusivamente ao suprimento de omissão, ao esclarecimento de obscuridade, à eliminação de contradição ou à correção de erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a ensejar a oposição de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.
5. O acórdão impugnado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, afastando a alegação de fraude contratual com base em prova documental robusta (selfie, geolocalização e dados pessoais coincidentes).
6. Não há obrigatoriedade de o julgador rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando a apresentação de fundamentos suficientes para sustentar a conclusão adotada.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a oposição de embargos de declaração sem a demonstração de vício configurador do art. 1.022 do CPC constitui mero inconformismo, não autorizando a revisão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ater-se à correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A decisão que enfrenta de forma clara os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia não padece de omissão, mesmo que deixe de mencionar expressamente todos os argumentos das partes. 3. A alegação de fraude em contratação eletrônica deve estar respaldada em prova robusta, não sendo suficiente para invalidar contratos quando há evidências documentais em sentido contrário.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.09.2018, DJe 26.09.2018; STJ, Edcl no AgRg no MS 22/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, j. 28.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003945-92.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALVA DA ROCHA SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS SOUZA - ES24186-A
APELADO: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) APELADO: BERNARDO BUOSI - SP227541-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento e se confundem com o mérito do respectivo julgamento, cujo interesse é notório no rejulgamento da causa.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, afastando os argumentos de fraude na contratação e reconhecendo a validade dos contratos eletrônicos de empréstimo consignado, diante da prova documental apresentada pelo Banco Pan S.A. (selfie, geolocalização e dados pessoais coincidentes).

Nesse sentido, o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, será aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e N
EGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.